Tribunal: TJSP
Processo: 2312152-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Decisão acertada no caso concreto - Inexistência de matéria de ordem pública – Perda do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença – Pretensão de impugnação à penhora, opondo impenhorabilidade do bem – Impossibilidade – Recurso não provido.